Tribunal: TJBA
Processo: 0551890-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0551890-44.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VALDIVAN CORREIA DE SOUZA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PARECER DA PROCURADORIA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por VALDIVAN CORREIA DE SOUZA e RAFAEL SANTOS PRAZERES, irresignados com a sentença condenatória de id 80923622, proferida nos autos da ação penal nº 0551890-44.2016.8.05.0001, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, e julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar ambos os Recorrentes à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do tipo penal previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). 2. Narrou a denúncia que no dia 21.07.2016 por volta das 21h30min, na altura do Shopping da Bahia, próximo do Jornal A Tarde, na Avenida Tancredo Neves, no município de Salvador/BA, os denunciados, em comunhão de desígnios, mediante grave ameaça, subtraíram um aparelho celular marca Motorola, modelo 2ª geração, na cor preta e um cartão de vale transporte do Salvador Card, pertencentes à vítima Rafael Lima Barbosa. 2.1 Consta da inicial acusatória que o Ofendido estava no interior de um ônibus coletivo, sendo que quando o automóvel se encontrava na Avenida Tancredo Neves, na altura do Shopping da Bahia, Município de Salvador/BA, os Acusados ingressaram no ônibus e, no momento em que este se aproximava do Jornal A tarde, os Recorrentes anunciaram o assalto e, simulando estarem armados, exigiram que a Vítima lhes entregasse os seus pertences, desembarcando em seguida no referido ponto de ônibus, de posse do celular do Ofendido e de um cartão do Salvador Card. 2.2 O Ofendido, de dentro do transporte coletivo, alertou as pessoas que se encontravam no ponto de ônibus que os Acusados se tratavam de assaltantes e, após, retornou ao ponto de ônibus que os Acusados haviam descido e, em lá chegando, encontrou policiais militares que já haviam sido alertados pela população e, então, narrou o ocorrido, apontando os Apelantes, que ainda de encontravam no local, como sendo os autores da conduta delituosa 2.3 Diante de tais fatos, os agentes de segurança realizaram busca pessoal nos Acusados, encontrando no bolso dentro da bermuda do réu Rafael Santos Prazeres o aparelho celular e o cartão de transporte do Salvador Card pertencentes à Vítima. II. Questão em discussão 3. A questão posta em discussão consiste em analisar se o conjunto probatório que compõe o caderno processual se mostra apto a embasar uma sentença condenatória. III. Razão de decidir 4. Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. O em alusão teve sua origem na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 1791, sendo posteriormente incorporado ao artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que previu: “Toda pessoa acusada de delito tem direito que se presuma sua inocência, enquanto não se prova sua culpabilidade, de acordo com a lei e em processo público no qual se assegurem todas as garantias para a sua defesa.” 4.1 No Brasil, a presunção de inocência é considerada um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, estando explicitamente consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de forma que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a materialidade e sua autoria. 5. Volvendo olhares ao caso dos autos, consoante já mencionado, os Réus pleiteiam a absolvição aduzindo inexistirem provas seguras da autoria delitiva, sublinhando que “[o]s elementos probatórios carreados aos autos estão repletos de fragilidade, não conseguindo formar um lastro probatio mínimo capaz de autorizar uma sentença condenatória.” Entretanto, o que se observa do conjunto probatório constante do caderno processual é que restou configurada a autoria delitiva, que fora demonstrada pelas provas colhidas nos autos, tanto na fase inquisitorial como na persecução penal. 5.1 Malgrado a Vítima não tenha sido ouvida em juízo, o que se percebe do seu depoimento em sede inquisitiva é que, de pronto, reconheceu os Recorrentes como os autores da conduta delituosa, apontando-os aos policiais militares que se encontravam no local e que, ao realizarem busca pessoal nas pessoas do Apelantes, constataram que estes estavam de posse das res furtivas, conforme de depreende do auto de apresentação e apreensão de id 80922760 – fl. 15. 5.2 Fazendo coro ao depoimento da Vítima estão os depoimentos das testemunhas de acusação, que tanto na fase de inquérito policial quanto em juízo reconheceram os Apelantes como sendo os autores da conduta delituosa. 5.3 Impende ressaltar que os depoimentos de policiais possuem valor probatório, sendo aptos a fundamentar o édito condenatório, haja vista não existir elementos nos autos que permitam desqualificá-los. Com efeito, cumpre reforçar que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas quanto à admissibilidade e validade do testemunho de policiais como meio de prova, concedendo-lhe a mesma credibilidade dos testemunhos em geral, mormente quando os agentes se encontravam no momento e no local do crime, ou tiveram atuação nas investigações e quando os seus relatos são confirmados pelo próprio contexto probatório. 5.4 In casu, registre-se que restou comprovado que os Apelantes foram presos após regular busca pessoal realizada em decorrência de serem reconhecidos pelo Ofendido como autores dos crimes de roubo do qual foi vítima, sendo que as res furtivas foram encontradas em seu poder. 6. Ao teor do exposto, necessário o reconhecimento do acerto da sentença primeva que, ao analisar o conjunto fático probatório constante dos autos, concluiu pela condenação dos Acusados pelo crime tipificado no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas). 7. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ilustre Procurador José Alberto Leal Teles, pelo desprovimento do apelo, conforme opinativo de id 82366822, IV. Dispositivo 8. Recurso de Apelação CONHECIDO E NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recursos de Apelação Criminal nº 0551890-44.2016.8.05.0001, em que figuram como apelantes VALDIVAN CORREIA DE SOUZA e RAFAEL LIMA BARBOSA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça